Tribunal: TCU
Processo: 025.734/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3236/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento da implementação das recomendações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1801/2019-TCU-Plenário , direcionadas à Superintendência de Seguros Privados (Susep); Considerando que, em janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre (DPVAT); Considerando que as recomendações constantes dos subitens 9.2.4. e 9.3.2. do Acórdão 1801/2019-TCU-Plenário encontram-se em implementação e são objeto do TC Processo 032.178/2017-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.2., 9.2.5., 9.2.6., 9.3.1., 9.3.3., 9.3.4. do Acórdão 1801/2019-TCU-Plenário ; b) considerar não aplicáveis as recomendações constantes dos itens 9.2.1.1., 9.2.1.2, 9.2.3., 9.2.7., 9.2.8. do Acórdão 1801/2019-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações constantes dos itens 9.2.4. e 9.3.2. do Acórdão 1801/2019-TCU-Plenário ; d) encerrar o presente monitoramento; e d) apensar este processo ao TC Processo 030.283/2012-4 . 1. Processo TC- Processo 025.734/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.